Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA. PROPORCIONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REGULARIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O sistema probatório do processo penal não exige demais elementos quando há provas seguras que confirmam a materialidade e a autoria da alteração da capacidade psicomotora do condutor.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade e possuem relevante força probatória, salvo quando produzidos elementos capazes de afastar tais presunções.
3. A confissão do réu, quando em consonância com a prova testemunhal e documental, reforça a conclusão condenatória e afasta a alegação de insuficiência probatória.
4. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e § 3o).
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra se inadequada quando as circunstâncias pessoais do condenado revelam maior reprovabilidade da conduta (CP, art. 44, II e III).
6. A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais na ação penal atende à finalidade compensatória, pedagógica e de economia processual, evitando a revitimização e a judicialização autônoma da indenização.
7. Recurso conhecido e não provido.